Tribunal: CARF
Processo: 10830.007692/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.007692/2009-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIZ BERNARDO (ESPÓLIO) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Para fazer jus à restituição, deve o contribuinte produzir prova inequívoca do
seu direito, em se falando de restituição tendo como base Processo Trabalhista,
a Sentença de liquidação, e o cálculo homologado pelo juízo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário fls. 81/92 (e-fls. 111/122) contra decisão de
primeira instância fls. 1/6 (e-fls. 31/36), que julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Versam os autos sobre manifestação de inconformidade
apresentada pelo representante do espólio em epígrafe contra indeferimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007692/2009-44
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007692/2009-44

pedido de restituição de imposto de renda apurado na Declaração Retificadora
de Ajuste Anual, do ano-calendário 2003.
Conforme Pedido de restituição de fls. 01/03, o interessado
fundamenta-se na alegação de que o valor a ser restituído refere-se ao imposto de
renda retido na fonte sobre verbas recebidas por determinação da Justiça do
Trabalho, nos autos de processo coletivo movido contra a Rede Ferroviária
Federal S/A.
No despacho de fl. 24, a autoridade fiscal indefere o pedido
formulado na inicial, sob o fundamento de que:
“não foi possível identificar quando a verba trabalhista foi
disponibilizada (data do fato gerador da retenção do imposto),
nem qual o valor efetivamente recebido pelo contribuinte (base de
cálculo do imposto) e, desta forma, considera-se prejudicada a
análise do pedido de restituição.”
Inconformado com a decisão supra, o interessado apresenta a
manifestação de inconformidade de fls. 26/41, em que alega, em breve síntese,
que:
1. os valores reclamados pela autoridade fiscal encontram-se
discriminados no recibo emitido pelo preposto da empresa ré,
sr. José Caetano de Almeida;
2. o inconformismo se dá em face de os três colegas do requerente
que ingressaram com pedidos idênticos, anexando a mesma
documentação do mesmo processo trabalhista, inclusos no
mesmo DARF de IRRF, já receberam as suas restituições;
3. obteve sentença favorável no processo trabalhista 828/68 que
tramitou junto à 1a Vara do Trabalho de Campinas movido por
José Caetano de Almeida e outros contra a extinta RFFSA;
4. receberam em maio de 2003 através da conta judicial na CEF
os seus respectivos valores, conforme recibo e extrato da conta
corrente;
5. conforme se depreende dos supra citados recibos, tiveram
descontados na fonte aproximadamente 31% a título de IRRF e
INSS, mais 30% a título de honorários advocatícios, ambas as
importâncias deduzidas do valor bruto;
6. no interregno de 2002 a 2008 sem as informações dos valores
recebidos e retidos na supra citada ação trabalhista, confiantes
na informação do juízo e dos advogados que receberiam em
casa o devido informe de rendimentos;
7. finalmente, foi-lhe apresentado o DARF recolhido pela
Reclamada no processo, no valor de R$ 1.689.403,32;
8. na Receita Federal foi informado que o valor dos honorários
advocatícios não compõe a base de cálculo do imposto;
9. diante desse fato, retificou a declaração de ajuste do ano-
calendário 2003, resultando em imposto de renda a restituir;
10. a inércia da Receita em buscar seus interesses com o poder de
homologação, “extinguiu-se, primeiro em 2006, com relação à
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007692/2009-44

origem do crédito (em 2001) e do regime de caixa em 2008,
considerando-se o efetivo pagamento do imposto (em 2003)”;
11. para a restituição do imposto de renda, bastava para o
contribuinte apresentar a prova de que o mesmo foi cobrado
indevidamente como o foi, não havendo aqui o que se discutir
quais os motivos;
12. a instituição financeira deve fornecer à pessoa física
beneficiária o comprovante de rendimentos, bem como
apresentar à Receita Federal declaração na forma da IN
491/2005;
13. o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do
tributo seja qual for a modalidade de pagamento;
14. segundo o STJ, o contribuinte teria 10 anos para requerer a
devolução do que eventualmente tiver sido pago a maior ou
indevidamente;
15. não se pode afastar o princípio da isonomia tributária que tem
como finalidade assegurar a igualdade entre os sujeitos
passivos da obrigação tributária que se encontrem em situação
equivalentes. Assim, “ainda que não seja por nada, sejam as
respectivas restituições autorizadas por uma simples questão
de isonomia, com base no art. 5o da Constituição Federal;
16. no Código Tributário Nacional, quando se fala em restituição,
as únicas exigências que se faz para caracterizá-la é que seja
dentro do quinquênio e que o imposto tenha sido recolhido a
mais que o devido.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO
IMPOSTO – INDEFERIMENTO.
A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste, original ou retificadora,
deve ser objeto de apreciação pela autoridade administrativa, mesmo
após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto
alegado pelo contribuinte, para fins de reconhecimento do direito
creditório contra a Fazenda Nacional.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE – VERBAS TRABALHISTAS – NÃO COMPROVAÇÃO.
O deferimento do pedido de restituição está vinculado à comprovação da
efetiva retenção do imposto de renda na fonte sobre os valores recebidos
em decorrência de decisão judicial, da correspondência entre os
rendimentos declarados e o imposto de renda retido na fonte e da data
do recebimento das verbas.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÕES DE TERCEIROS – ALEGAÇÃO DE
DECISÕES CONFLITANTES EM CASOS SEMELHANTES.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007692/2009-44

Nas decisões administrativas deve prevalecer o princípio da legalidade.
Nas manifestações de inconformidades e recursos administrativos, o
interessado deve apresentar as razões de direito e as provas que as
fundamentam. A alegação de que terceiros obtiveram as restituições
pretendidas não supre a necessidade de apresentação de provas,
mormente quando não se conhecem as particularidades dos outros
pedidos.

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Para ter direito à restituição do imposto, o contribuinte deve
comprovar que efetivamente houve pagamento acima do valor correto. Esse
cálculo deve ser feito por meio da Declaração de Ajuste, que é o instrumento
adequado de apuração do saldo do imposto devido.
(...)
O impugnante não apresenta o Comprovante de Retenção emitido
pela fonte pagadora e nem nenhum outro documento hábil que possa demonstrar
o montante dos rendimentos tributáveis recebidos, nem a correspondente
retenção do imposto.
Embora a pessoa jurídica responsável pelo pagamento seja
obrigada a fornecer ao beneficiário o Comprovante de Rendimentos, o não
cumprimento dessa obrigação não é obstáculo absoluto ao contribuinte, já que
pode ser utilizado qualquer outro documento hábil que demonstre a natureza e o
montante dos rendimentos recebidos e do imposto de renda retido na fonte.
No caso de rendimentos recebidos em decorrência de decisão
judicial, o contribuinte deveria ter mantido sob sua guarda, enquanto pendente de
análise a declaração, todos os documentos e peças do processo hábeis a essa
demonstração. Ainda que não tenha em sua guarda, essas peças podem ser
requisitadas junto ao órgão do Poder Judiciário competente. Entretanto, mesmo
cientificado dessa necessidade pelo despacho da autoridade a quo indeferindo o
seu pedido de restituição, o contribuinte quedou-se inerte.
Os documentos apresentados pelo contribuinte de fls. 14/22 não
são hábeis a demonstrar o valor das verbas trabalhistas recebidas pelo
contribuinte, a data desse recebimento e o valor do imposto de renda retido na
fonte incidente sobre essas verbas.
O documento de fl. 19, assinado por José Caetano Almeida,
identificado pelo impugnante como sendo o “preposto da ré”, não é hábil a fazer
a comprovação exigida. Não se trata de documento ou peça do processo
trabalhista, mas tão somente um mero documento particular sem nem ao menos a
assinatura ou identificação do responsável.
O DARF recolhido pela reclamada no valor de R$ 1.689.403,32
também não socorre o contribuinte, haja vista ser esse o valor total de todos os
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007692/2009-44

autores da reclamação e não haver a discriminação da parcela correspondente a
cada um deles.
A comprovação exigida poderia ser feita com a juntada das Guias
de Levantamento Judicial e dos demonstrativos elaborados pelos peritos nos
autos do processo trabalhista.
É importante salientar que a retenção do imposto de renda deve
ser comprovada por meio de documento que evidencie a correlação entre o
rendimento declarado e o imposto a ser compensado. Isso quer dizer que o
documento apresentado deve ter o condão de comprovar não somente a
importância retida a título de imposto de renda na fonte, mas também a
correspondência com o rendimento declarado, como expressamente determina o
inciso IV, do art. 87, reproduzido acima.
Em que pese a obrigatoriedade da fonte pagadora entregar ao
beneficiário o Comprovante de Rendimentos, cabe ao contribuinte desejoso de
compensar o valor retido na declaração de ajuste exigir esse documento.
Ressalte-se, entretanto, como já ficou claro acima, que esse documento não é o
único com esse condão e que o contribuinte poderia ter se valido de outros
elementos de prova disponíveis no próprio processo judicial.
Em relação à alegação de decurso do prazo para exigir a
comprovação da retenção do imposto de renda retido na fonte, o exame da
autoridade fiscal da declaração apresentada, em pedidos de restituição, não se
encontra limitado ao prazo decadencial para lançamentos tributários.
A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste, original ou
retificadora, deve ser objeto de apreciação pela autoridade administrativa,
mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser imprescindível
a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo contribuinte,
para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional,
sendo vedada, apenas, em razão da decadência, a constituição de crédito
tributário porventura apurado durante a análise procedida.
Por último, no tocante a isonomia pleiteada em relação a outros
pedidos de restituição apresentados por terceiros em situação que, segundo
alega, seriam semelhantes, não há como aplica-la. Primeiro, pois desconhece-se
as situações específicas de cada caso e, segundo, porque os atos tributários
devem seguir criteriosamente o princípio da legalidade. O que importa em apenas
deferir restituições nos casos em que tenha sido efetivamente comprovado o
pagamento a maior do imposto.
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência
da manifestação de inconformidade, indeferindo o pedido de restituição pleiteado
pelo contribuinte.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, citando jurisprudências, alegando que:
- os três reclamantes citados, restituíram o valor pleiteado com os mesmos
documentos apresentados pelo reclamante e na mesma DRF de Campinas;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007692/2009-44

- não se trata de isonomia pleiteada em relação a outros pedidos semelhantes e sim
da mesma situação, julgada na mesma regional, com os mesmos personagens e mesmos
documentos, apresentados à mesma época;
- não foi demonstrado o porquê três de quatro tiveram seus pedidos de restituição
deferidos e apenas o do recorrente foi indeferido;
- não há que falar-se em fato gerador uma vez que não existe obrigação tributária
de imposto indevido;
- com o instituto da decadência, torna-se imutável o lançamento do crédito
tributário, sendo assim, decaído o direito de lançamento do Fisco está preclusa a reapuração das
bases tributáveis;
- causa estranheza que os documentos que serviram de base e restaram como
provas de um processo na Justiça do Trabalho, não sirvam para fazer valer seus efeitos junto à
Fazenda Pública;
- invoca a seu favor o art. 38 da Lei 9.784/99.
Faz apelo ao bom senso e aos mínimos princípios de Justiça, Boa Fé, Legalidade e
Isonomia, requerendo o que segue:
a) seja mantido o lançamento da Declaração Retificadora do Requerente,
ano base 2003;
b) que, após os ajustes e correções monetárias que se façam necessárias,
seja calculado e prontamente devolvido ao Requerente, o seu imposto de
renda retido na fonte indevidamente.
c) Por ultimo, ainda que paire alguma duvida sobre os documentos ora
juntados, sejam as duvidas equacionadas pela documentação em posse da
UNIÃO.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/05/2012, fl. 79 (e-fl. 109); Recurso
Voluntário protocolado em 04/06/2012, fl. 81 (e-fl. 111), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio,
juntando documentos.
A princípio destaco que na impugnação levada a efeito pelo recorrente, ele mesmo
afirma que: quando recebeu os frutos da ação trabalhista, não os levou à DAA.
Anoto também por oportuno, que a DAA - Retificadora foi realizada em
16/12/2008, sendo certo que nos autos não é possível identificar quando a verba trabalhista foi
disponibilizada, bem como qual o valor efetivamente recebido pelo contribuinte. São dois
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007692/2009-44

aspectos de relevância para analisar os fatos, ou seja, o fato gerador e a base de cálculo do
imposto.
O princípio da Isonomia, fortemente marcado no Direito Constitucional, nada
mais é do que a igualdade de todos perante a lei. A Isonomia Tributária e a igualdade da
tributação, independentemente das condições sociais, econômicas e outras quaisquer, do
contribuinte (Constituição Federal de 1.988, arts. 5o e 150, II).
Este julgador não tem a menor dúvida, que o objeto dos processos a que se refere
o recorrente e que tiveram êxito, sejam iguais a este, insta dizer, que cada processo é diferente
um do outro, principalmente quanto às provas apresentadas, ademais cada julgador tem a sua
própria maneira de ver os fatos, analisar as provas e decidir de acordo com a sua convicção. Não
há de se falar em isonomia de resultado em processos, nem mesmo quando a ação é plúrima.
Entende este relator que o recorrente, não juntou os documentos mais relevantes
para o êxito desta ação, ou seja: A sentença de liquidação e o cálculo das verbas recebidas no
processo trabalhista.
É bem de ver que documentos apresentados por terceiro (particular), não tem o
condão de fazer prova em substituição do meio oficial.
Não se faz nenhuma objeção aos documentos juntados extemporaneamente, se
porventura viesse a socorrer ao recorrente, seriam utilizados.
Quanto a um dos requerimentos efetuados pelo recorrente, a respeito dos
documentos em poder da União, devo salientar que o ônus da prova incumbe ao recorrente.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que, por ter o Colegiado a quo
enfrentado a matéria de forma clara e ao amparo da legislação aplicável, devem ser adotadas as
razões de decidir do acórdão de primeira instância, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital